Tribunal: STJ
Processo: 5002211-76.2014.4.04.7115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1874346 - RS (2020/0112229-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: P M K
ADVOGADOS
: JOSÉ ERY CAMARGO - RS005311
CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
LUIZ FERNANDO SOARES CAMARGO - RS050001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISOS II, IV E V,
DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DO ACÓRDÃO. ART. 381, III, DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO CORRETA DO
ART. 71 DO CP. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ANO-
FISCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em crimes materiais contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos
I a IV, da Lei n. 8.137/1990, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, em
consonância com a Súmula Vinculante n. 24 do STF.
2. A decisão judicial não precisa analisar expressamente todas as teses
defensivas, desde que fundamente adequadamente as conclusões a que
chegou, indicando os elementos probatórios considerados suficientes.
3. Não há como se considerar crime único no caso, uma vez que foram
demonstradas diversas condutas em diferentes anos-fiscais (2001 e 2002).
4. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento
no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN,
Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
).
23/2/2016
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49526857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 19472766-1a64-44b0-96ad-f5a67079eb34

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 19472766-1a64-44b0-96ad-f5a67079eb34

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1874346 - RS (2020/0112229-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: P M K
ADVOGADOS
: JOSÉ ERY CAMARGO - RS005311
CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
LUIZ FERNANDO SOARES CAMARGO - RS050001
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISOS II, IV E V,
DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24/STF. CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA DO ACÓRDÃO. ART. 381, III, DO CPP. VIOLAÇÃO NÃO
CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO CORRETA DO
ART. 71 DO CP. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ANO-
FISCAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em crimes materiais contra a ordem tributária previstos no art. 1o, incisos
I a IV, da Lei n. 8.137/1990, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, em
consonância com a Súmula Vinculante n. 24 do STF.
2. A decisão judicial não precisa analisar expressamente todas as teses
defensivas, desde que fundamente adequadamente as conclusões a que
chegou, indicando os elementos probatórios considerados suficientes.
3. Não há como se considerar crime único no caso, uma vez que foram
demonstradas diversas condutas em diferentes anos-fiscais (2001 e 2002).
4. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento
no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações;
1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN,
Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
).
23/2/2016
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

Trata-se de agravo regimental interposto por P M K contra a decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls.
1533/1538) e que foi assim relatada:
"Trata-se de recurso especial interposto por P M K, com fundamento na
alínea 'a' do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região no julgamento da
Apelação Criminal n. 5002211-76.2014.4.04.7115.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do crime
previsto no art. 1o, incisos II, IV e V, da Lei n. 8.137/1990 (crimes contra a
ordem tributária) à pena de 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão,
substituída por penas restritivas de direitos.
A apelação criminal interposta foi parcialmente provida, para reconhecer a
prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto à condenação relativa ao
delito vinculado ao procedimento fiscal n. 11070.002789/2005-49, bem como
para reformar a dosimetria da pena, fixando-a definitivamente em 2 (dois)
anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão (e-STJ fls. 1408/1426). (...)
Em embargos de declaração, o Tribunal de origem rejeitou os aclaratórios
(e- STJ fls. 1442/1447).
No recurso especial (e-STJ fls. 1454/1474), com fundamento no art. 105, III,
"a", da CF, o recorrente alega violação aos arts. 4o e 111, inciso I, do Código
Penal, bem como ao art. 1o e seus incisos da Lei n. 8.137/1990, uma vez
que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. Argumenta, ainda, que
a decisão do Tribunal teria violado o art. 381, inciso III, do Código de
Processo Penal, uma vez que o acórdão não apresenta fundamentação
adequada quanto à materialidade do crime. Por outro lado, afirma que
também haveria violação ao art. 386, incisos II, IV e V, do CPP, tendo em
vista a insuficiência probatória para demonstrar a existência do fato delituoso
ou a participação do réu. Por fim, aduz que não haveria continuidade delitiva,
pois a ação teria sido única, e pleiteia a redução da pena-base para o
mínimo legal. O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ fls. 1505
/1506). O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso especial ou, alternativamente, pelo seu
desprovimento (e-STJ fls. 1522/1531)."
No presente agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que: (i)
teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pois os fatos ocorreram entre 2000 e
2001 e a denúncia somente foi recebida em
, transcorrendo mais de 13 anos;
16/5/2014
(ii) o acórdão recorrido teria violado o art. 381, III, do CPP, por não apresentar
fundamentação adequada; (iii) não teria havido crime continuado, tratando-se de
conduta única (e-STJ fls. 1542/1556).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja: (a)
decretada a extinção da punibilidade pela prescrição; (b) declarada a nulidade do
acórdão por falta de fundamentação; ou (c) afastada a continuidade delitiva.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
De início, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial
desta Corte, em se tratando de crimes materiais contra a ordem tributária previstos no
art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, o termo inicial para contagem do prazo
prescricional é a data da constituição definitiva do crédito tributário, em consonância
com o enunciado da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prescrição da pretensão punitiva para os crimes materiais contra a
ordem tributária tem início na data de sua consumação, ou seja, a partir da
constituição definitiva do crédito tributário.
2. O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código
Penal - CP interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de
sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena
anteriormente imposta (Tema Repetitivo n. 1.100/STJ).
3. No caso dos autos, considerando que o paciente foi condenado
definitivamente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, não se operou o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos, consoante disposto no art. 109, IV, c/c
o art. 110, § 1o, do Código Penal, entre os marcos interruptivos, uma vez que
o delito se consumou com o lançamento definitivo do crédito tributário, em
, o recebimento da denúncia ocorreu em
, a publicação
29/5/2009
12/8/2011
da sentença condenatória se deu em
e o acórdão do TRF foi
7/3/2014
publicado em
.
26/3/2019
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 802.166/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O aresto recorrido alinha-se à mansa orientação jurisprudencial, firme no
sentido de que "A contagem do prazo prescricional, em relação ao crime
previsto no art. 1o, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, inicia-se no momento da
constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante 24 do STF),
ocasião em que é, efetivamente, consumado o delito e preenchida a
condição objetiva de punibilidade necessária para a deflagração da ação
penal" (AgRg no HC n. 460.261/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
15/2/2023
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.078.420/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/8/2023
28/8/2023
O agravante insiste na tese de que os crimes contra a ordem tributária
seriam de natureza formal, consumando-se no momento da supressão do tributo, e
não quando da constituição definitiva do crédito tributário. Sustenta que, "tendo os
fatos ocorrido entre 2000 e 2001 e a denúncia sido recebida apenas em
,
16/5/2014
" (e-STJ fl. 1548).
estaria configurada a prescrição
Contudo, tal argumento não prospera. A Súmula Vinculante n. 24 do STF
estabelece expressamente que "não se tipifica crime material contra a ordem tributária,
previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/90, antes do lançamento definitivo do
".
tributo
Na hipótese dos autos, conforme consignado pelo Tribunal de origem e
transcrito na decisão agravada, "a constituição definitiva do crédito tributário referente
ao procedimento fiscal n. 11070.000998/2006-39 ocorreu em
, e a denúncia
28/10/2009
" (e-STJ fl. 1535).
foi recebida em 19/5/2014
Considerando que a pena final aplicada ao agravante foi de 2 (dois) anos, 6
(seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 8 anos,
nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Assim, não transcorreu o prazo de 8 anos
entre a constituição definitiva do crédito tributário (28/10/2009) e o recebimento da
denúncia (19/5/2014), razão pela qual não há como reconhecer a prescrição da
pretensão punitiva.
O argumento do agravante de que "durante mais de 08 (oito) anos o
" (e-STJ fl.
processo administrativo ficou parado por exclusiva responsabilidade do fisco
1548) é irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, uma vez que o marco
inicial é, conforme jurisprudência consolidada, a constituição definitiva do crédito
tributário, e não a ocorrência do fato gerador.
Também não assiste razão ao agravante quanto ao pleito de nulidade do
acórdão por violação ao art. 381, III, do CPP. Sobre o ponto, afirmei que "o Tribunal de
origem, ao manter a condenação do recorrente, indicou os elementos de prova que
" (e-STJ fl. 1535).
considerou suficientes para comprovar a materialidade delitiva
Com efeito, o Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
transcrevendo detalhadamente os elementos probatórios que considerou suficientes
para comprovar a materialidade delitiva: "(a) representação fiscal para fins penais no
11070.001000/2006-13; (b) ofício n. 0739/2014/PSFN-STG-RG comprovando a
constituição definitiva do crédito tributário na esfera administrativa; (c) relatório de
verificação fiscal; (d) declarações prestadas por F. R. K. e L. R.L. na Delegacia de
Polícia Federal; (e) depoimento das testemunhas J. S. B. e L. R.L., P. A. F. e F. A. K.;
" (e-
(f) depoimento pessoal do acusado à Polícia Federal; (g) interrogatório do acusado
STJ fl. 1414).
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

Assim é a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que a decisão judicial não precisa analisar expressamente todas as teses defensivas,
desde que fundamente adequadamente as conclusões a que chegou.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
DENARIUS.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM
DE CAPITAIS. EVASÃO DE DIVISAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART.
619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM.
POSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 69, I, 70, 71 E 157, TODOS DO
CPP. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade,
omissão,
contradição
ou
obscuridade,
isolada
ou
cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619
do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia
para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das
partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se
omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg
no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 7/2/2023, DJe de
).
13/2/2023
2. No caso, o Tribunal tratou especificamente da questão trazida à baila na
apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos,
mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do
recorrente que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada
pelo acórdão. Tem-se, portanto, que o Tribunal de origem apreciou
a controvérsia levantada pelo ora agravante, ainda que contrariamente ao
seu interesse, não havendo que se falar em omissão do julgado e, portanto,
em ofensa ao art. 619 do CPP.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.317.451/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
)
1/3/2025
18/3/2025
O agravante sustenta que "o V. Acórdão não apresenta nenhuma
fundamentação, e, principalmente, não faz nenhuma referência ou contradiz os
" (e-STJ fl. 1550). Contudo, tal alegação não se
elementos apresentados pela defesa
sustenta, uma vez que o Tribunal de origem analisou detalhadamente as provas dos
autos e apresentou fundamentação suficiente para suas conclusões.
Ademais, conforme ressaltei, a pretensão de reexaminar o conjunto fático-
probatório dos autos a fim de afastar a conclusão do Tribunal de origem acerca da
materialidade delitiva encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Ressalte-se que, no caso, o Tribunal Regional Federal da 4a Região já
analisou detalhadamente as provas dos autos e concluiu pela comprovação da
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

materialidade e autoria delitivas, tendo considerado que o recorrente era responsável
pelas decisões que culminaram com as manobras de sonegação fiscal. Dessa forma,
não é possível, na via estreita do recurso especial, reexaminar tais conclusões.
Quanto ao pedido de afastamento da continuidade delitiva, verifico que os
argumentos do agravante também não merecem acolhimento. O agravante sustenta
que, "no caso concreto, a ação imputada ao Réu, foi uma só, conforme consta da
" (e-STJ fl. 1553).
denúncia. O elemento psicológico do Agente é um só
Contudo, conforme ressaltei na decisão agravada, "corretamente afirmou o
Tribunal que, 'nos crimes contra a ordem tributária, para fins de análise da continuidade
delitiva, considera-se cada ano-fiscal em que houve a omissão de tributos, como um
'" (e-STJ fl. 1537).
delito autônomo
No caso, não há como se considerar crime único, uma vez que foram
demonstradas diversas condutas em diferentes anos-fiscais (2001 e 2002).
O Tribunal de origem, inclusive, já havia atendido parcialmente ao pleito do
agravante ao reformar a sentença nesse ponto, "reduzindo a fração de aumento da
pena de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto), o que resultou na diminuição da pena
" (e-STJ fl. 1537). Isso porque:
definitiva
"O acusado foi condenado pelo delito previsto no art. 1o, inciso I, da Lei no
8.137/90, com aumento da pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva
em 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, tendo em vista a existência
da continuidade delitiva. Entretanto, trata-se de imposto de renda pessoa
jurídica dos anos 2001 e 2002. Saliento que o crime foi praticado a partir de
1998, mas houve a extinção da punibilidade quanto à parte dos fatos." (e-
STJ fl. 1423)
Ademais, a fração utilizada está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
171, § 3°, C. C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PROGRAMA
FARMÁCIA
POPULAR.
DOCUMENTAÇÃO
FRAUDULENTA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE
DANO
AO
ERÁRIO.
DOLO
ESPECÍFICO
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. OUTROSSIM, INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ DOSIMETRIA DA PENA BASE.
CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos
declaratórios não se prestam para forçar o ingresso na instância
extraordinária se não houver omissão a ser suprida no acórdão, nem fica o
juiz obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já
encontrou motivo suficiente para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041
/SC, Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ
), de forma que
4/2/2002
não há falar em negativa de prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal
local não acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no REsp n.
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

1.220.895/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
).
10/9/2013
2. A tese relativa à ausência de provas da materialidade delitiva; a tipicidade
da conduta por inexistência de dolo específico se relaciona diretamente com
o mérito da acusação, demandando, para sua análise, revolvimento fático-
probatório, providência sabidamente incabível em razão do óbice da Súmula
7/STJ.
3. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no
crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1
/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN,
Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
).
23/2/2016
4. A Corte de origem assentou que a prática delitiva se deu no período
compreendido entre 2010 e 2015, razão pela qual, seguindo o disposto no
artigo 71 do Código Penal, justificadamente exasperou a pena na fração
máxima de 2/3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
considerando que as condutas criminosas foram praticadas no período de
2010 a 2015, há fundamento robusto para aplicar o aumento do crime
continuado no patamar 2/3.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.685.281/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48324356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:41
Código de Controle do Documento: 63c1aa12-61d9-430f-86ac-b8c84616d24f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 1.874.346 / RS
Número Registro: 2020/0112229-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02972012 50022117620144047115 50028359620124047115
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : P M K
ADVOGADOS
: JOSÉ ERY CAMARGO - RS005311
CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
LUIZ FERNANDO SOARES CAMARGO - RS050001
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : P M K
ADVOGADOS : JOSÉ ERY CAMARGO - RS005311
CARLOS WALDEMAR BLUM - RS030910
LUIZ FERNANDO SOARES CAMARGO - RS050001
Documento eletrônico VDA49500937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: 7b34c7ff-85ae-4443-b313-1d0618fb6ed5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:06
Código de Controle do Documento: 7b34c7ff-85ae-4443-b313-1d0618fb6ed5